Tribunal: TJSP
Processo: 2253979-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253979-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, é agravado EMILIO CARLOS MONTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza, que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253979-58.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravado: Emilio Carlos Montoro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35393)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Fatos que demonstram situação
incompatível com a condição de necessitado
exigida pela lei Indeferimento mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/15) de instrumento (fls.
16/58) interposto por CAROLINA FERREIRA DO VAL contra r. decisão de fls.
149/150 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da
Comarca de Araraquara, Dr. João Roberto Casalida Silva, que, nos autos da
ação de cobrança movida em face de EMÍLIO CARLOS MONTORO, indeferiu
os benefícios da gratuidade da justiça à agravante.
A agravante discorre sobre a necessidade de
concessão da gratuidade nesta fase recursal. Diz que a decisão agravada está
em descompasso com os documentos juntados aos autos, que demonstram a
sua situação financeira. Esclarece que cobra dívida alimentar e que possuí
dívidas com instituições financeiras em valor superior a R$ 100.000,00, que
não possui condições de saldar. Alega que não possui condições financeiras
de custear as despesas processuais em seu favor para litigar contra o
agravado, se enquadrando no conceito de pobre à luz da Lei no 1.060/50 e da
Lei 13.105/15, que pressupõe prejuízo ao sustento próprio ou da família caso
sejam recolhidas custas processuais. Entende prematuro o indeferimento do
pedido, sem contraditório e oportunidade de impugnação pela parte adversa.
Assevera que a sua condição de advogada, por si só, não impede a concessão
do benefício. Acrescenta sofrer os efeitos da pandemia do Covid-19. Postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de efeito ativo suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com
a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois não citado o
agravado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil, assim como a lei 1.060/50, recepcionada constitucionalmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício, tão-somente, a situação
de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Como já me manifestei em outras oportunidades, a
despeito das declarações de renda entregues ao Fisco dos exercícios de 2018
a 2020 e que demonstram ausência de rendimentos e bens (fls. 16/39) e da
consulta da Serasa Experian de fls. 48/51 que aponta a existência de dívidas
em valor aproximado de R$ 100.000,00, as inconsistências apresentadas pelos
documentos juntados aos autos pela agravante não permitem que se conclua
pela sua hipossuficiência financeira.
É que a prova apresentada revela que a agravante é
advogada militante e empresária do ramo do comércio varejista de ferragens e
ferramentas, com atuação a partir de uma empresa individual de
responsabilidade limitada que conta com capital de R$ 100.000,00 (fls. 46/47
dos autos principais).
Ainda, demonstra que a agravante é titular de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas correntes como pessoa física, uma junto à Caixa Econômica Federal,
outra junto ao Banco Bradesco e outra junto ao Banco do Brasil, bem como
uma quarta conta poupança, também junto ao Banco do Brasil (fls. 44/45,
70/71, 73, 80/81, 82/85 dos autos principais).
Nos extratos bancários de fls. 70/71 e 82/85 dos
autos principais (Banco do Brasil, pessoa física) e de fls. 80/81 dos autos
principais (Banco Bradesco, pessoa física) possível verificar que a agravante
regularmente realiza transferências de valores entre sua conta poupança e sua
conta corrente, sendo que dessa conta poupança não se tem sequer notícia
nos autos.
Possui também dois automóveis, seja em nome
próprio ou de sua empresa individual (fls. 57/60).
Nenhum desses bens ou ativos foi declarado à
Receita Federal.
A agravante demonstra que paga mais de R$
300,00 de plano de saúde (fls. 69 e 72 dos autos principais), R$ 1.696,15 com
despesas imobiliárias (fls. 75 dos autos principais), R$ 425,15 com condomínio
(fls. 74 dos autos principais), mais de R$ 3.000,00 de fatura de cartão de
crédito no mês de junho de 2020 (fls. 86/88 dos autos principais), despesas
regulares que somam quantias obrigatórias mensais incompatíveis com a
renda de quem se diz necessitado.
É evidente a contradição entre a ausência de
rendimento mensal declarado para custear o padrão de vida ostentado pelas
despesas comprovadas nos autos e esses pagamentos obrigatórios
periódicos, o que corresponde apenas aos últimos meses desde a decretação
da pandemia, não explicando a situação anterior.
Veja, dos documentos acostados aos autos sequer
é possível dizer que a agravante foi afetada pela pandemia do Covid-19.
Registro que o fato de a agravante ter dívidas
inadimplidas, por si só, falta de recursos para paga-las, mas apenas a falta de
pagamento em dia dessas obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante não reuniu outros documentos que
esclarecessem essas inconsistências, inércia que se manteve neste
instrumento, postura que não se pode prestigiar.
Nesse contexto, não é possível reconhecer a
agravante como pessoa hipossuficiente economicamente, especialmente se
considerado o quadro da maioria da população de nosso país.
Ausente a presunção que militava em favor da
agravante, correto o indeferimento da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24448
Agravo de Instrumento no 2253979-58.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravado: Emilio Carlos Montoro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça
formulado pela agravante, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos
aptos a demonstrarem a situação de hipossuficiência.
Com todo respeito à douta maioria, entendo que o recurso
interposto comporta provimento.
Com efeito, tem-se que a Lei de Assistência Judiciária estabelecia
que bastava ao interessado fazer simples afirmação de seu estado de pobreza para obter
o benefício (artigo 4o, § 1o da Lei 1.060/50).
O Código de Processo Civil consolidou essa presunção de modo
relativo em seu artigo 99, § 2o e §3o, dispondo que presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo ao juiz indeferir o
pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade,
Assim, tem-se que a presunção de veracidade da declaração de
pobreza pode ser relativizada caso existam nos autos elementos aptos a demonstrar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pagamento das custas de um processo não prejudicará o sustento próprio da parte ou
de sua família.
Contudo, no caso, os documentos trazidos aos autos pela agravante
demonstram que faz jus à concessão da benesse, eis que não permitem concluir que
tenha uma condição financeira confortável que permita o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Como venho decidindo em outros agravos interpostos pela ora
agravante, verifica-se que ela tem recebido o auxílio emergencial proveniente do
Governo Federal. Ainda, nota-se que a conta corrente da empresa "C. F do Val

Ferragens" tem apresentado constante saldo negativo. Outrossim, percebe-se a
existência de movimentações financeiras sem valores vultuosos nas contas correntes da
agravante. Também é possível aferir a existência de um grande número de dívidas
contraídas entre o final de 2019 e início de 2020, circunstância que confere
verossimilhança à tese de que sofreu substancial abalo financeiro. Destarte, o cenário
acima evidenciado não é capaz de elidir a referida presunção de veracidade da
declaração de pobreza.
Vale anotar, por oportuno, que a assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4o do artigo 99
do Código de Processo Civil).
Ressalte-se, por fim, que a gratuidade judiciária poderá ser
revogada a qualquer tempo, caso sejam descobertos elementos anteriores ou posteriores
ao deferimento da benesse capazes de indicar que a parte não é hipossuficiente. Sem
prejuízo, evidentemente, das sanções cabíveis, na hipótese de restar comprovada má-fé,
omissão e/ou adulteração de informações relevantes.
Neste sentido, confira-se abalizada doutrina acerca do assunto:
“Sobrevindo algum fato que autorize a revogação do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou sobrevindo o conhecimento de um fato, mesmo que seja ele
anterior ao deferimento do benefício, cabe à parte adversária
apresentar a sua impugnação dentro de quinze dias contados
de quando tomou conhecimento da sua existência.” (DIDIER
JR., Freddie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Benefício da
Justi ça Gratuita. 6a Ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 81).
Logo, os documentos acostados aos autos não indicam valores,
bens, gastos ou despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência de recursos,
autorizando a concessão do benefício pretendido, com a ressalva de que a
superveniência de fatos novos pode dar ensejo à revogação da benesse processual,
conforme também preceitua o artigo 100 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
2.a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SA MOREIRA DE OLIVEIRA
13631834
6
8
Declarações de
Votos
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
1365B0B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2253979-58.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.